Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0713064-64.2023.8.07.0000 Impetrante: HELEN NASCIMENTO DA SILVA Paciente: JOÃO PEDRO DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO PEDRO DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 34 ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 12, caput, e art. 14, ambos da Lei no 10.826/2003. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Cruz Macedo (ID 45493959). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator